Tribunal: TJSP
Processo: 3004324-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP - Ação de execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau: "Vistos. Em decisão exarada em 09 de agosto de 2017, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.645.333-SP, 1.643.944-SP e 1.645.281-SP, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a questão: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP - Ação de execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau: "Vistos. Em decisão exarada em 09 de agosto de 2017, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.645.333-SP, 1.643.944-SP e 1.645.281-SP, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a questão: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido." E, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versam sobre a mesma matéria. Nesse cenário, determino a suspensão do processo até o julgamento dos Recursos Repetitivos - Tema Repetitiva n. 981. Int. Paulínia, 30 de julho de 2020." - Inconformismo da exequente/agravante FESP – Inadmissibilidade - Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.

Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento da FESP, improvido.